Tribunal: TJMT
Processo: 0012413-60.2017.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012413-60.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA CRISTINA BORGES SILVA - CPF: 617.262.901-82 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE EM MEMBRO INFERIOR DIREITO - DESCONTADA A DIFERENÇA PAGA PELA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA - RECURSO PROVIDO.

Comporta reforma a sentença que deixou de apurar a diferença de valores a ser paga de graduação das lesões conforme estabelecido em laudo pericial médico, descontado os valores já pagos pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0012413-60.2017.8.11.0004

Apelante:
CÉLIA CRISTINA BORGES SILVA

Apelado:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Célia Cristina Borges Silva.

Ação
: Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor do apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24.08.2016, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixou em R$1.500,00, observada a assistência judiciária deferida.

Apelação
(Id. 126502667): Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, porque teria aplicado de forma equivocada a tabela de cálculos da lesão, o que enseja uma diferença a ser paga excluído o valor pago administrativamente.

Afirma que a sentença deveria ter fixado a indenização remanescente em R$ 675,00, em razão da invalidez permanente graduada em 25% no laudo pericial em lesão no membro inferior direito que corresponde ao valor de R$2.362,50 abatido o valor de R$1.687,50 pagos administrativamente. Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a procedência total da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id126502670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por Célia Cristina Borges Silva.

Ação
: Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor do apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24.08.2016, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixou em R$1.500,00, observada a assistência judiciária deferida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a ação, para o fim de fixar o pagamento da diferença de indenização.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2016.392441, do 2° Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças-MT, bem como as Fichas de Atendimento Hospitalar, perante o Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck em Barra do Garças-MT e os documentos, ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pela parte autora.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório.

Na espécie, verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo concluiu que a lesão constitui invalidez parcial permanente intensa, em 25% de perda do membro inferior direito. Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez em membro inferior em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 2.362,50.

Da indenização a ser paga deve ser descontado o valor já recebido em requerimento administrativo.

Verifica-se que foi realizado o pagamento de R$ 1.687,50, pela via administrativa. Dessa forma, comporta sentença que julgou improcedente ação, porquanto deduzido o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50) a parte autora faz jus a diferença de R$675,00.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para reforma a sentença e determinar o pagamento da diferença de seguro obrigatório no valor de R$675,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022